Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-96.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-96.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR NATAL DE SOUZA - CPF: 810.555.958-72 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo consumidor, autor da demanda, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais em face do Banco Santander S.A., decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário advindos de contrato de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a consequente responsabilidade do banco pela cobrança indevida.

III. Razões de Decidir

3. A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência.

4. Verificou-se que a instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a regularidade da contratação, não apresentando contrato assinado ou prova de consentimento claro e informado por parte do consumidor.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, impunha ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida cabível, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Autorizada o levantamento do valor depositado judicialmente em favor da apelada em razão do contrato questionado.

8. O dano moral restou configurado pela privação de parcela significativa do benefício previdenciário, sendo arbitrado em R$ 4.000,00, quantia proporcional e razoável à situação vivenciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
"
1. A inexistência de contrato firmado entre as partes impõe a declaração de nulidade da cobrança e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A

instituição financeira é responsável pelos danos morais causados ao consumidor pela cobrança indevida, devendo arcar com a devida reparação.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR NATAL DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Laio Portes Sthel, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Nulidade De Contrato E Devolução De Valor Recebido C.C Tutela Antecipada C.C Restituição Em Dobro E Indenização Por Danos Morais
movida em face do BANCO SANTANDER S/A.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação, argumentando a inexistência de relação jurídica válida por ausência de consentimento, sobretudo considerando sua condição de hipervulnerabilidade como pessoa idosa.

Diante disso, sustenta a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, ante a privação de parte significativa de seu benefício previdenciário.

Ao final, ainda menciona a necessidade de sua oitiva pessoal em primeira instância, pois entende que seu depoimento é fundamental para o esclarecimento dos fatos.

Contrarrazões no ID. 282627911.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR NATAL DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Nulidade De Contrato E Devolução De Valor Recebido C.C Tutela Antecipada C.C Restituição Em Dobro E Indenização Por Danos Morais
movida em face do BANCO SANTANDER S/A.

O MM. Juiz de Direito proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Aduz na inicial que a parte autora, em contato com a Central de Atendimentos, com o fim de buscar o cancelamento do contrato de cartão de crédito que possui junto ao Banco BMG S.A, o qual se deu por meio de Reserva de Margem para Cartão (RMC).

Relata que foi informado pela Central de Atendimento que estariam entrando em contato para fins de prosseguimento do cancelamento dos descontos cobrados indevidamente.

Informa que apesar da solicitação do cancelamento, foi liberado em sua conta bancária o montante de R$ 19.038,23 (dezenove mil e trinta e oito reais e vinte e três centavos), relativos ao empréstimo.

Narra que a partir do ocorrido, passou a ocorrer descontos de seu benefício previdenciário, relativos ao contrato de empréstimo no 85919923, com data de inclusão em 05/02/2024.

A inicial foi recebida em id. 170448025, momento em que foi deferida a tutela de urgência, mediante o depósito judicial no valor de R$ 19.038,23 (dezenove mil e trinta e oito reais e vinte e três centavos).

(...) Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. Todavia, a inversão do ônus da prova não deve ser usada de forma absoluta e não exclui disposição do Código Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem faz a alegação.

(...) No caso em comento, a parte autora impugna a celebração de empréstimo consignado, pois alega não ter conhecimento da suposta contratação.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação (ID. 175363207).

Nesse instrumento é possível verificar em seu título as informações “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TIPO DE CONTRATAÇÃO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”.

Nota-se que o referido contrato veio acompanhado da documentação pessoal da autora, além de selfie (ID. 175363207, pág. 23), cuja identidade não foi impugnada pela parte autora.

Com isso, não há dúvidas do contrato que se celebrava.

(...) Assim, não pode a parte autora alegar desconhecimento da contratação, mormente pelo contrato com assinatura através de selfie, bem como o depósito do valor em conta.

Havendo comprovação de contratação do empréstimo consignado, deixo de deliberar acerca do pedido subsidiário de compensação entre o valor emprestado e eventual condenação em obrigação de pagar.” (ID. 282627906)

O Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado supostamente contratado em 05/02/2024, o qual alega jamais ter solicitado.

O autor relata que buscou contato com a Central de Atendimento do Banco BMG S/A com o intuito exclusivo de cancelar um contrato de cartão de crédito vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC). A referida solicitação foi realizada formalmente por meio do aplicativo
WhatsApp,
como demonstrado nas mensagens anexadas aos autos (ID. 282627861). A atendente identificada como Luiza Duarte, do Setor de Cancelamentos, foi quem conduziu o atendimento, o qual, segundo o autor, tinha finalidade única e clara de encerrar o contrato vigente com o banco.

Apesar disso, as mensagens revelam que a Central, através do número (11) 98298-2641, afirmou estar dando continuidade ao processo de cancelamento de descontos indevidos, mas o que ocorreu, surpreendentemente, foi a liberação de um novo valor na conta do autor, no montante de R$ 19.038,23. O autor alega que não havia solicitado qualquer crédito adicional, tampouco manifestado vontade nesse sentido durante a conversa com a atendente, o que torna a operação, aos seus olhos, indevida e contrária ao seu objetivo inicial.

O autor afirma ainda que não compreendeu plenamente os termos da transação que lhe foi apresentada pela Central e, por isso, não finalizou a conversa, pois acreditava que apenas estaria formalizando o encerramento do contrato anterior. Entretanto, foi surpreendido com o depósito do valor e a consequente cobrança de parcelas, diretamente descontadas de seu benefício previdenciário, o que causou confusão, frustração e prejuízo financeiro.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia se restringe à legitimidade da contratação de empréstimo consignado, com consequentes descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Apesar do costumeiro acerto do iminente juízo singular, entendo que a
sentença merece ser reformada
, pelas razões que passo a expor.

Quanto à validade, ou não, do negócio jurídico, não obstante a instituição financeira sustente que a parte autora realizou de fato a contratação, entendo que havendo a inversão do ônus da prova, cabia à Ré demonstrar a existência e validade da contratação, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, examinando o instrumento contratual acostado aos autos (Id. 282627888), verifica-se que, embora o contrato de empréstimo consignado venha acompanhado com o documento pessoal do autor, além de
selfie
e registro de geolocalização, não restou provado a utilização do valor depositado a título de empréstimo consignado.

Em verdade, denota-se dos autos que o depósito foi realizado no dia 05/02/2024, sendo certo que no dia 06/02/2024 o autor foi até o PROCON reclamar que não havia realizado nenhum contrato de empréstimo consignado, tendo sido ludibriado a assinar um contrato acreditando que estaria realizando um cancelamento de um cartão de crédito. Pelo curto período entre o depósito e a reclamação, contata-se que, de fato, o autor não tinha interesse na realização do empréstimo consignado.

Corroborando com essa versão, observa-se que ADEMIR, em sede de antecipação de tutela de urgência, realizou depósito judicial no valor de R$ 19.038,23, valor depositado em sua conta erroneamente, o que demonstra a boa-fé do consumidor e reforça a tese de que este não queria realizar a contratação de empréstimo consignado.

Dessa forma, tem-se que a ausência de utilização do valor emprestado, a reclamação no PROCON um dia depois do valor cair na conta do autor, bem como a realização de depósito judicial no valor debatido, reforça a tese de que o contratante, pessoa idosa e aposentada, possuía a legítima crença de que estava realizando um cancelamento de um cartão de crédito.

Destaco, por oportuno, que o caso em questão exige uma ponderação criteriosa, considerando que a parte envolvida é pessoa idosa, situação que caracteriza hipervulnerabilidade conforme entendimento do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição demanda um tratamento mais cuidadoso por parte das instituições financeiras, especialmente quanto ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC).

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (artigo 4o, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do CDC).

Assim, a ausência de utilização do valor supostamente emprestado revela, a toda evidência, que a intenção inicial da parte contratante não estava vinculada à obtenção de recursos financeiros, típica de um contrato de empréstimo, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Portanto, ainda que o termo de adesão mencione de forma clara o título da contratação, a situação deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e da proteção aos consumidores em situação de vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 4o, I, do CDC.

Aliás, como já mencionado outrora, o idoso, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de consumidores hipervulneráveis, conforme orientação jurisprudencial do STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. [...]. (REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022 – grifo nosso)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO Vistos, etc. [...] 2. É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua hipervulnerabilidade, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]. (STJ - AREsp: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

A complexidade inerente à contratação de empréstimo consignado, especialmente
quando realizado de forma remota ou pela internet
, tende a gerar confusão entre consumidores idosos.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Assim, é imperativo que se reconheça a falha na comunicação contratual e a necessidade de revisão da contratação, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apelado impinge ao apelante desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Isto posto, e verificada a irregularidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados dos proventos do Autor (ID. 282627865 e ID. 282627884), notadamente porque a instituição financeira se beneficiou ilicitamente dos valores subtraídos, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DIVERSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato apresentado refere-se a outra operação firmada com o Banco Pan S.A., não abrangendo a relação contestada. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico objeto da lide. 5. A ausência de comprovação da contratação justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, p.u., do CDC, dada a má-fé evidenciada. (...). A inexistência de comprovação da relação jurídica autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores pagos, salvo hipótese de engano justificável. (...)” (TJMT, ApCiv 1003015-41.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024, p. 19/11/2024) (g.n)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 5. Em relação ao Banco Pan S.A., ausência de prova de contratação válida ou autorização da consumidora. Reconhecida a inexistência de débito e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. (...) "1. A ausência de comprovação de consentimento da modalidade contratada autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. (...) 3. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando evidenciada má-fé do fornecedor.” (TJMT, ApCiv 0002188-28.2016.8.11.0032, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, p. 05/12/2024) (g.n)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A instituição financeira não comprovou a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Tal omissão contraria o disposto no art. 373, inciso II, do CPC e configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. (...)

Documentos nos autos comprovam transferências realizadas para a conta do autor, que, embora não validem a contratação, devem ser compensadas com os valores a serem devolvidos, para evitar enriquecimento ilícito. 1. A responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, mesmo em casos de fraude por terceiros, considerando-se fortuito interno. 2. A devolução em dobro do indébito é devida quando não se comprova engano justificável. (...) 4. Compensação de valores comprovadamente depositados deve ser considerada na fase de liquidação de sentença.” (TJMT, ApCiv 0022885-68.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, p. 05/12/2024) (g.n)

Acerca da determinação de que a repetição do indébito seja em dobro, assim entendo, pois alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste Sodalício:

“(...) 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.”
(TJMT, ApCiv 1000991-27.2021.8.11.0038, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 16/03/2023) (g. n.).

No que diz respeito à compensação de valores, levando em consideração o depósito judicial no valor do empréstimo realizado pelo Apelante (ID. 282627878), entendo que
necessário apenas o levantamento desse valor em favor da parte apelada,
como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário do Autor relativos a contrato de empréstimo consignado cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização em de danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, na presente situação, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta colenda Câmara, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato. (...) Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade. (...)” (TJMT, ApCiv 1000160-54.2022.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, p. 31/10/2024) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A indenização por danos morais é devida diante da privação indevida de rendimentos em folha de pagamento, configurando situação que vai além de mero aborrecimento cotidiano, sendo o valor de R$ 3.000,00 fixado de forma proporcional e razoável. (...). A responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, mesmo em casos de fraude por terceiros, considerando-se fortuito interno. (...)” (TJMT, ApCiv 0022885-68.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, p. 05/12/2024) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos do art. 373, II, do CPC, a ausência de prova quanto à regularidade da contratação impõe a responsabilização da instituição financeira. 6. A indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 foi mantida, por se mostrar adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, foi confirmada, ante a ausência de justificativa para o erro. (...)" (TJMT, ApCiv 1001210-29.2022.8.11.0095, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024, p.10/11/2024) (g. n.)

Outrossim, dado que o contrato foi declarado inexistente, isso configura uma situação de responsabilidade extracontratual, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem seguir a regra da Súmula 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso.

Convergindo com o entendimento ora externado, colaciono precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO. (...) Indenização por danos morais: A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. (...) Manutenção do termo inicial dos juros: Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual. (...)” (TJMT, ApCiv 1034946-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024, p. 22/10/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. (...) Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ. 4. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (...)” (TJMT, ApCiv 1000084-23.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, p. 10/09/2024) (g. n.)

Ainda, fixo como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, na medida em que a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que
“a correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento”.

A publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que o consumidor possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação, ou de que eventual fraude tenha decorrido de sua exclusiva responsabilidade, impõe-se a reforma da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra, e em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do CDC).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADEMIR NATAL DE SOUZA
para, reformando a sentença vergastada:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda e, por consectário lógico, a inexigibilidade do débito dele decorrente;
(ii)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
(iii)
autorizar o levantamento do depósito judicial em favor da apelada, e;
(iv)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deverão incidir juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por conseguinte, modificado o julgado e provido o recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025